Tribunal: STF
Processo: ARE 1512332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA IMÓVEL URBANO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DEFERIDAS – REJEIÇÃO - IRDR Nº 0009560- 46.2017.827.0000 – NÃO APLICAÇÃO - ATRASO – INOCORRÊNCIA – PRORROGAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – PRETENSÃO DE OBTER A AMPLIAÇÃO DA VERVA ACEITA E RECEBIDA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO JURIDICO PERFEITO – PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA – APELO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.



    1. Consolidou-se a jurisprudência no sentido de que não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, verificando suficientemente instruído o processo e embasando-se em elementos de prova e fundamentação bastantes, ante o princípio da persuasão racional, julga a lide. Preliminar rejeitada.



    2. A matéria de fundo debatida na presente demanda diz respeito à rescisão de compromisso de compra de imóvel urbano e consequente rescisão por suposto atraso na entrega e por dificuldade financeira do comprador para conseguir financiamento, tema este que não está afeto ao IRDR Nº 0009560- 46.2017.827.0000.



    3. Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel residencial, tem-se como válida a cláusula contratual de dilação do prazo para entrega de obras em 120 dias corridos do inicialmente previsto, considerando-se eventuais intempéries durante as obras, tendo em vista a natureza complexa de tipo de empreendimento.



    4. Não há como determinar a devolução do valor pretendido pelo recorrente, quando houve um verdadeiro acordo extrajudicial entre as partes quanto à forma de devolução dos valores pagos. Assim, não pode o autor, vir buscar novamente uma pretensão quando ele mesmo deu ampla quitação de todo e qualquer valor correlato ao negócio.



    5. Apelo não provido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença o juízo de primeiro grau revelou, após análise do contrato, que não ocorreu o atraso:



    O contrato entabulado entre as partes prevê que a requerida tinha o prazo de entrega da obra e documentação estabelecida respectivamente para o dia 30 de setembro de 2017 e 30 de outubro de 2017, mas admitido o prazo de tolerância expressamente em 120 dias úteis. 



    (...)



    O prazo de tolerância é praticamente unanimidade na doutrina e jurisprudência quanto à sua legalidade e validade. 



    Frisa-se, destarte, que o apelante não fez qualquer prova no sentido de revelar que ocorreu qualquer vício no contrato na defesa do réu, até porque reconhece ter firmado a mencionada cláusula contratual.



    Portanto, tem-se como válida a cláusula contratual de dilação do prazo para a entrega de imóvel em 120 (cento e vinte dias) dias corridos do inicialmente previsto, considerando-se eventuais intempéries durante a obra, tendo em vista a natureza complexa deste tipo de empreendimento.



    [...]



    Mais uma vez sem razão o recorrente, isso porque vislumbra-se de autos, assim como da sentença singular, que foi firmado distrato do contrato, no qual, em comum acordo, abdicaram de direitos e deveres, consignando a devolução de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao comprador, ora recorrente.



    Diante desse cenário, com a devida vênia ao postulado pela parte autora, não há como determinar a devolução de qualquer espécie além da que foi concordada entre as partes, quando houve um verdadeiro acordo extrajudicial entre as partes quanto à forma de devolução dos valores pagos.



    Não pode, agora, o autor vir pleitear ou vislumbrar a invalidade do distrato sob o argumento de que tem direito a restituição de montante maior, quando ele mesmo deu quitação de todo e qualquer direito correlato ao negócio adjacente.



    Em hipóteses, o recibo de quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, desautoriza a investida judicial para ampliar a verba aceita e recebida, excetuada a comprovação de ocorrência de dolo, fraude, coação ou de qualquer outro vício que leve à sua anulação. Ou seja, considerando que o demandante firmou termo de distrato, podo fim à relação contratual existente entre as partes, dando plena quitação a todos os créditos correspondentes, cumpria a ela comprovar a ocorrência das figuras citadas que ensejasse a anulação, o que, porém, não se verifica na espécie.



    Fato é que, se o pedido de desconsideração do distrato não vem amparado em eventual vício de consentimento, deve permanecer válido e eficaz.



    Posto isso, partindo do panorama acima traçado, considerando que, diante dos pagamentos efetuados, o requerente deu ampla, geral e irrevogável quitação de todos os direitos resultantes do contrato que se estava sendo desfeito, para nada mais reclamar a qualquer título, inexistindo, outrossim, qualquer alegação quanto à existência de vício de consentimento capaz de acarretar a sua invalidade, ainda que entenda insuficiente a quantia recebida, nada mais pode reivindicar.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente